Tribunal: STF
Processo: RHC 240835
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação penal com trânsito em julgado. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Pedro de Azambuja Salvador contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 865.630/RS (evento 38).



    O Recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 180, caput, do Código Penal e art. 14 da Lei n.º 10.826/2003) (evento 3).



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta que, “ao contrário do acórdão proferido, não se trata de matéria à ser fomentada em Revisão Criminal, haja vista que naquela petição criminal não caberia a análise do reconhecimento do tráfico privilegiado pois esbarraria no revolvimento fático-probatório”. Sustenta a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (evento 44).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). E, no caso, não se verifica flagrante ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Recorrente transitou em julgado em 20.8.2019 (evento 17).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Ademais, como bem pontuou o ato coator, “Na espécie, a condenação dos pacientes transitou em julgado em 20/8/2019 (e-STJ fl. 151). Não se deve conhecer do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte Superior a cerca da controvérsia”.



    Além disso, registro que a matéria trazida nestes autos quanto à aplicação do redutor do tráfico privilegiado não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente